Tribunal: TJSP
Processo: 2201824-15.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Agudos. Lei Municipal no 5.273, de 13 de agosto de 2019, que torna obrigatória a presença de médico cardiologista, em regime de retaguarda, em todos os termos de fomento realizados com entidade hospitalar objetivando a manutenção do pronto atendimento, urgência e emergência, no âmbito do Município de Agudos. 1) Norma de iniciativa parlamentar.

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Agudos. Lei Municipal no 5.273, de 13 de agosto de 2019, que torna obrigatória a presença de médico cardiologista, em regime de retaguarda, em todos os termos de fomento realizados com entidade hospitalar objetivando a manutenção do pronto atendimento, urgência e emergência, no âmbito do Município de Agudos. 1) Norma de iniciativa parlamentar. Legislação que, ao estabelecer obrigações ao Executivo e a seus servidores, interfere na gestão administrativa do Município. Desrespeito ao princípio da Reserva da Administração e, como consequência, ao princípio da Separação dos Poderes. Inteligência dos artigos 5o e 47, incisos II, XI e XIV, ambos da Carta Paulista, aplicáveis ao Município, por força do artigo 144 da mesma Carta. 2) Irrelevante a arguição de criação de despesas. Eventual ausência de receitas acarreta, no máximo, a inexequibilidade da norma no mesmo exercício em que foi promulgada. Inconstitucionalidade declarada.

Ação direta julgada procedente, com efeito ex tunc.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
Registro: 2020.0000186940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2201824-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUDOS, é réu PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
EFEITO "EX TUNC". V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA
DA
SILVEIRA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
Requerente: PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS
Requerido: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de
Agudos. Lei Municipal no 5.273, de 13 de agosto de
2019, que torna obrigatória a presença de médico
cardiologista, em regime de retaguarda, em todos os
termos de fomento realizados com entidade hospitalar
objetivando a manutenção do pronto atendimento,
urgência e emergência, no âmbito do Município de
Agudos. 1) Norma de iniciativa parlamentar. Legislação
que, ao estabelecer obrigações ao Executivo e a seus
servidores, interfere na gestão administrativa do
Município. Desrespeito ao princípio da Reserva da
Administração e, como consequência, ao princípio da
Separação dos Poderes. Inteligência dos artigos 5o e 47,
incisos II, XI e XIV, ambos da Carta Paulista, aplicáveis
ao Município, por força do artigo 144 da mesma Carta.
2) Irrelevante a arguição de criação de despesas.
Eventual ausência de receitas acarreta, no máximo, a
inexequibilidade da norma no mesmo exercício em que
foi promulgada. Inconstitucionalidade declarada.
Ação direta julgada procedente, com efeito ex tunc.
O Prefeito do Município de Agudos ajuizou a presente ação
direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, objetivando a declaração de
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.273, de 13 de agosto de 2019, que
torna obrigatória a presença de médico cardiologista, em regime de retaguarda, em
todos os termos de fomento realizados com entidade hospitalar objetivando a
manutenção do pronto atendimento, urgência e emergência, no âmbito do
Município de Agudos.
Sustenta o autor que a lei municipal, ora impugnada, dispõe
sobre gestão administrativa, invadindo competência que é reservada ao Chefe do
Poder Executivo. Alega que a lei objurgada fere os princípios da Separação dos
Poderes e da Reserva da Administração, previstos nos arts. 5o e 47, incs. II, XIV e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
XIX, ambos da Carta Paulista.
Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da
vigência e eficácia da Lei Municipal no 5.273, de 13 de agosto de 2019, até o final
julgamento desta ação, sob o argumento de que restou devidamente demonstrado
o fumus boni juris e o periculum in mora.
A liminar requerida foi deferida às fls. 29, nos seguintes
termos: “Diante da natureza da pretensão e dos elementos constantes dos autos, em exame
perfunctório próprio deste momento processual, vislumbro presentes os pressupostos legais para
a concessão da liminar (art. 10, § 3o, da Lei 9.868/99): o 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora',
porquanto há elementos a indicar a probabilidade de violação dos dispositivos constitucionais
invocados, pelo que DEFIRO a liminar pleiteada, com a suspensão dos efeitos da Lei no 5.273 de
13 de agosto de 2019, do Município de Agudos”.
Requisitadas informações, a Câmara Municipal de Agudos se
manifestou às fls. 40/55, defendendo a constitucionalidade do ato normativo
vergastado, bem como o seu respectivo processo legislativo, afirmando que não
invadiu a esfera de competência exclusiva do Poder Executivo, tampouco violou
os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade,
razoabilidade e o do interesse público, além de ter sido editada nos limites da
autonomia municipal e do interesse local.
Citada, a D. Procuradoria Geral do Estado deixou transcorrer
o prazo sem manifestação, conforme certidão de fls. 60.
O i. Subprocurador-Geral de Justiça manifestou-se às fls.
63/74, pela procedência da ação. Constou da ementa do parecer:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 5.273, DE 13 DE AGOSTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
2019, DO MUNICÍPIO DE AGUDOS. OBRIGATORIEDADE DE
MÉDICO CARDIOLOGISTA EM TODOS OS TERMOS DE
FOMENTO REALIZADOS COM ENTIDADES HOSPITALARES EM
ÂMBITO
LOCAL.
SEPARAÇÃO
DE
PODERES.
PROCESSO
LEGISLATIVO. INICIATIVA PARLAMENTAR. RESERVA DE
INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
RESERVA
DA
ADMINISTRAÇÃO.
ORGANIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATOS DE
GESTÃO E DIREÇÃO SUPERIOR. IMPOSIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO E
OBRIGAÇÃO A ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO. FALTA DE
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA.
INEFICÁCIA
LIMITADA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Lei de iniciativa parlamentar que torna obrigatória a especialidade de
cardiologia em todos os termos de fomento realizados com entidades
hospitalares no Município de Agudos visando manter o Pronto
Atendimento de Urgência em âmbito local.
2. Se a falta de previsão de recursos orçamentários não causa a
inconstitucionalidade de lei, senão sua ineficácia no exercício financeiro
respectivo à sua vigência, a iniciativa parlamentar invade a reserva da
Administração para prática de atos de direção superior e gestão e
disciplina de sua organização e funcionamento e, se houver despesa
pública nova ou cometimento de atribuições a órgãos do Poder
Executivo, a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder
Executivo, vulnerando o princípio de divisão funcional do poder (arts. 5o,
24, § 2o, 2, 47, II, XIV e XIX, a, 174, III, e 176, I, CE/89).
3. Procedência do pedido”.
É o relatório.
A presente ação se volta contra a Lei no 5.273, de 13 de
agosto de 2019, do Município de Agudos, que torna obrigatória a presença de
médico cardiologista, em regime de retaguarda em todos os termos de fomento
realizados com entidade hospitalar, objetivando a manutenção do pronto
atendimento, de urgência e de emergência, no âmbito do Município de Agudos, e
que ostenta a seguinte redação (fls. 10/11):
“Art. 1o - Torna obrigatório a especialidade de Cardiologista, em regime
de retaguarda em todos os termos de fomentos assinados pelo executivo,
realizados com entidades hospitalares, objetivando servir o Pronto
Atendimento de Urgência UPA do município de Agudos.
Art. 2o - As despesas decorrentes desta Lei, serão supridas por dotações
próprias.
Art. 3o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
disposições em contrário”.
Alega o requerente que a matéria tratada na norma
impugnada não poderia ser de iniciativa do Poder Legislativo, na medida em que
cria obrigações à Administração Pública Municipal, ferindo, por consequência, os
princípios da Reserva da Administração e o da Separação dos Poderes
estabelecidos nos arts. 5°, 47, II, XI e XIV da Constituição Bandeirante.
Pois bem. O princípio da Separação de Poderes está
consagrado na Carta Estadual de São Paulo no art. 5o, em ressonância do art. 2o da
Constituição Federal, que conjugado com o disposto no art. 60, § 4o desta, nos
mostram que o legislador constituinte, ao adotar os poderes independentes e
harmônicos da República, cada qual com sua função soberana, buscou a finalidade
maior de alcançar a segurança para o cidadão, evitando o arbítrio. Preservando o
princípio da Separação dos Poderes, o constituinte pretendeu manter o equilíbrio
entre os detentores das funções estatais. Inclusive, portanto, entre os poderes
Legislativo e Executivo municipais, cuja harmonia também está estruturada em
um sistema de pesos e contrapesos (checks and balances) demandando respeito e
observância recíprocos.
Dentro dessa reciprocidade de controle e de atuação, a
Constituição do Estado de São Paulo também estabelece a competência legislativa
exclusiva do Chefe do Executivo no art. 24, § 2o1, a competência para o exercício
1 Constituição do Estado de São Paulo: art. 24: A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral
da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1o - omissis;
§ 2o: Compete, exclusivamente, ao Gvernador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre:
1- omissis;
2- criação e extinção de Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 47, XIX
(NR);
Redação dada pela Emenda Constitucional Estadual no 21, de 14/01/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
do Poder Executivo no art. 372, e a competência privativa do Chefe do Executivo
no art. 47, tudo o que resta aplicável aos Municípios por força dos arts. 1443 e
2974 da referida Constituição Estadual Paulista.
Muito embora primordialmente ao Executivo caiba a função
de administrar e ao Legislativo a de legislar, decorre da sistemática da própria
Separação de Poderes a necessidade de se atribuir ao Executivo a iniciativa
legislativa, em razão de determinadas matérias. E é exatamente em função de se
estabelecer o equilíbrio de forças na formulação das opções políticas do Estado
que a atribuição excepcional da iniciativa legislativa não sobrepõe, em
importância, nenhum poder ao outro, apenas os justapõe e intercala, pela
necessidade que a matéria requer, mantendo a proporcionalidade entre eles. Em
razão de sua excepcionalidade, as hipóteses de iniciativa legislativa privativa do
Executivo hão de ser restritivamente interpretadas.
Tem-se, pois, que a regra da iniciativa legislativa pertence ao
Poder Legislativo, enquanto que ao Poder Executivo restam apenas as hipóteses
de iniciativa legislativa reservadas restritivamente pela Constituição.
Feita tal premissa, resta verificar se a norma impugnada está
2 Constituição do Estado de São Paulo: art. 37: O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para
um único período subseqüente, na forma estabelecida na Constituição Federal (NR).
Redação dada pela Emenda Constitutional Estadual no 21, de 14/02/2006.
3 Constituição do Estado de São Paulo : art. 144: Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira, se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
4 Constituição do Estado de São Paulo, art. 297: São também aplicáveis no Estado, no que couber, os artigos das
Emendas à Constituição Federal que não integram o corpo to texto constitucional, bem como as alterações efetuadas no
texto da Constituição Federal que causem implicações no âmbito estadual, ainda que não contempladas expressamente
pela Constituição do Estado.
Redação dada pela Emenda Constitucional Estadual no 21, de 14/02/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
entre as hipóteses reservadas ao Chefe do Poder Executivo, como alega o
requerente.
Em análise à norma impugnada verifica-se que, não obstante
inspirada por boa intenção, a Câmara Municipal a editou interferindo na gestão
administrativa do Município, de competência reservada do Chefe do Poder
Executivo, violando o princípio da Reserva da Administração (art. 47, incisos II,
XIV e XIX, da Carta Paulista).
O princípio da Reserva da Administração, segundo adverte J.
J. Gomes Canotilho:
“constitui limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo,
pois, enquanto princípio fundado na separação orgânica e na
especialização funcional das instituições do Estado caracteriza-se pela
identificação, no sistema constitucional, de um 'núcleo funcional (...)
reservado à administração contra as ingerências do parlamento', por
envolver matérias, que, diretamente atribuídas à instância executivas de
poder, revelam-se insuscetíveis de deliberações concretas por parte do
Legislativo 5”.
Sobre o tema, enfatiza Hely Lopes Meirelles:
“em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara
elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta.
Esta é sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a
de praticar atos concretos de administração. Já dissemos e convém se
repita que o Legislativo provê 'in genere', o Executivo 'in specie'; a
Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares
ocorrentes. Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e
concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem
provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições,
concessões,
permissões,
nomeações,
pagamentos,
recebimentos,
entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos,
realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em
atos ou medidas de execução governamental6”.
A propósito também o ensinamento do Professor Ives Gandra
5 Direito Constitucional. Almedina, Coimbra, 5a ed., pg. 810/811
6 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 17a edição, Malheiros Editores, p. 631

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
Martins, que, ao se referir aos atos típicos de administração, afirma que:
“sobre tais matérias tem o Poder Executivo melhor visão do que o
Legislativo, por as estar gerindo. A administração da coisa pública, não
poucas vezes, exige conhecimento que o Legislativo não tem, e outorgar
a este Poder o direito de apresentar os projetos que desejasse seria
oferecer-lhe o poder de ter iniciativa sobre assuntos que refogem a sua
maior especialidade7”.
No caso vertente, a lei impugnada, de iniciativa parlamentar,
torna obrigatória a presença de médico cardiologista, com o objetivo de servir o
Pronto Atendimento de Urgência UPA do Município de Agudos, o que, por
certo, demanda o remanejamento ou a admissão de servidores, bem como
estabelece atribuições a órgão municipal.
Inegável, pois, que as disposições da norma impugnada se
situam no domínio da Reserva da Administração, pois impõem ao Poder
Executivo tarefas próprias da Administração, tais como o planejamento, a
organização e funcionamento dos serviços públicos e da administração, nos
termos do art. 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição Estadual8.
Tecidas estas considerações, impõe-se reconhecer que a lei
ora impugnada não encontra qualquer respaldo jurídico por representar
interferência indevida do Poder Legislativo na seara do Executivo e consequente
violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 5o da
Constituição Estadual).
7 'Comentários à Constituição do Brasil', 4o vol. Tomo I, 3. ed., atualizada, São Paulo, Saraiva, 2002
8 Constituição Estadual. “Art. 47: Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta
Constituição:
(...)
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;
(...)
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo;
(...)
XIX - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou
extinção de órgãos públicos”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
Sobre o tema, este C. Órgão Municipal teve a oportunidade
de se manifestar em casos análogos. Confira-se:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Jundiaí. Lei municipal n. 8.124, de
23 de dezembro de 2013, de iniciativa parlamentar, que "Institui o
'Programa Médicos nas Creches'". Alegação de incompatibilidade com o
disposto nos arts. 4o; 46, IV e V; 49, I e II, e 50, da Lei Orgânica do
Município de Jundiaí, e nos arts. 5o, §§ 1o e 2o; 25 e parágrafo único; 47,
II e XIV; 111 e 144, da Constituição do Estado de São Paulo. Parâmetro
de aferição da constitucionalidade. Contraste entre a lei ordinária
municipal e dispositivos constantes da Lei Orgânica Municipal de
Jundiaí. Inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 125, § 2o, da
Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição Paulista. Ausência de
dotação orçamentária que não implica, de per si, a inconstitucionalidade
da norma, mas, no máximo, sua inexequibilidade no exercício em que
editada. Inocorrência de ofensa ao art. 25, da Constituição Estadual,
tampouco de vício de iniciativa, uma vez que a legislação impugnada não
tratou especificamente da estrutura da Administração municipal nem da
atribuição de seus órgãos, ou do regime jurídico aplicável aos servidores
públicos (Supremo Tribunal Federal Tema 917). Violação, entretanto,
à reserva da administração, na medida em que compete ao Chefe do
Executivo legislar sobre organização do serviço público. Lei impugnada
que importou a prática de atos de caráter administrativo, próprios do
Poder Executivo. Matéria cuja regulamentação está inserida na esfera
privativa
do
Chefe
do
Poder
Executivo.
Inconstitucionalidade
caracterizada. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação procedente, na
parcela conhecida”9.
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Pretensão que
envolve a Lei no 4.538, de 15 de março de 2019, a qual autoriza a criação
na Rede Municipal de Saúde da “Farmácia 24 Horas”, no município de
Buritama Interesse local que se encontra dentro das atribuições
constitucionais do município Texto legal que possui matéria que se
encontra dentro da reserva da administração que pertence ao Poder
Executivo, cuja respectiva competência para legislar sobre o assunto é
exclusiva Objeto inserido na atividade típica da Administração Pública
Ofensa ao princípio da separação de poderes Concretização da norma que
depende de disponibilização, pelo administrador, de meios, pessoal e
serviço, o que se insere de forma especial na competência privativa para
administrar e legislar acerca de seus atos de gestão Celebração de
convênios e parcerias que são típicas matérias administrativas, que
também se enquadram dentro da reserva da Administração Pública
Inconstitucionalidade que não se dá pela falta de indicação de fonte de
custeio, a qual apenas impediria a aplicação no mesmo exercício
9 ADIN no 2016701-75.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 06.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
financeiro, e sim pela afronta à separação de poderes Ação procedente10”.
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
2.060, de 11 de abril de 2016, do Município de Teodoro Sampaio, que
institui o programa médico nas creches da rede municipal. Iniciativa
parlamentar. Inocorrência de afronta ao artigo 25 da Constituição
Estadual, na medida em que a ausência de dotação orçamentária significa,
quando muito, inexequebilidade da norma no ano em que editada. Lei que
trata de matéria que não consta do elenco do artigo 24, 2o, número 2, não
se
reconhecendo inconstitucionalidade por
invasão
da
esfera
de
competência privativa do Alcaide. Violação, entretanto, à reserva da
administração, vez que compete ao Chefe do Executivo legislar sobre
organização do serviço público. Ação procedente11.”
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Pretensão que
envolve a Lei no 11.275/2016 do município de Sorocaba, que estabelece
regras de obrigatoriedade de adaptação de equipamentos para pacientes
com obesidade mórbida nos estabelecimentos de saúde Interesse local
que se encontra dentro das atribuições constitucionais do município
Invasão da competência concorrente da União e dos Estados para legislar
sobre saúde Não ocorrência Tema específico da lei impugnada que
não traz regras gerais e sim normas estruturais para os estabelecimentos
do próprio município Matéria que se encontra dentro da reserva da
administração que pertence ao Poder Executivo, cuja respectiva
competência para legislar sobre o assunto é exclusiva Objeto inserido na
atividade típica da Administração Pública Ofensa ao princípio da
separação de poderes
Configuração da inconstitucionalidade, cuja
declaração se faz sem redução de texto, o qual deve ser interpretado para
aplicação somente nos estabelecimentos de saúde privados
Ação
parcialmente procedente12”
Anote-se, ademais, que sequer é admissível justificar que se
trataria de lei autorizativa, visto que, pelas aludidas regras da Separação de
Poderes, não é viável a autorização do Legislativo para atuação do Executivo em
suas funções típicas.
No tema, SÉRGIO RESENDE DE BARROS critica a
disseminação da espécie normativa: “Autorizativa é a 'lei' que por não poder
determinar limita-se a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão
autorizados pela Constituição, pois estão dentro da competência constitucional desse
10 ADIN no 2069394-02.2019.8.26.0000, Rel. Alvaro Passos, j. 14.08.2019.
11 ADIN no 221518-24.2016.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, j. 08.03.2017.
12 ADIN no 2121085-60.2016.8.26.0000, Rel. Alvaro Passos, j. 28.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
Poder. O texto da 'lei' começa por uma expressão que se tornou padrão: 'Fica o Poder
Executivo autorizado a ...'. O objeto da autorização por já ser de competência
constitucional do Executivo não poderia ser 'determinado', mas é apenas 'autorizado'
pelo Legislativo. Tais 'leis', óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, pois jamais
teria cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, muito menos onde já o autoriza a
própria Constituição. Elas constituem um vício patente.”13.
E, como bem ressaltado pelo Exmo. Des. Márcio Bartoli, em
voto proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade: “(...) Torna-se, claro,
portanto, que permitir a existência das chamadas “leis autorizativas” traria como
consequência lógica dar licença ao Poder Legislativo para desautorizar o Poder
Executivo a, até mesmo, praticar atos de administração, criando impasses políticos
intoleráveis nos municípios, em prejuízo da população local.(...)14”
Acolhe-se,
pois,
o
argumento
do
requerente
de
inconstitucionalidade da norma por violação aos princípios da Reserva da
Administração e da Separação dos Poderes.
Por outro lado, sem razão o requerente, no que se refere à
alegação de violação ao artigo 25 da Constituição Estadual. E isso se dá
considerando o entendimento sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no
sentido de que “a falta de indicação da fonte de custeio para a execução do quanto disposto
em um ato normativo não o eiva de inconstitucionalidade, mas apenas obsta sua execução no
exercício em que editada. Prevista a despesa no orçamento seguinte, passa-se à aplicação do
comando normativo”15.
Nesse sentido, também, já decidiu este C. Órgão Especial:
13 “Leis Autorizativas” artigo: www.srbarros.com.br/pt/leisautorizativas.cont
14 Adin no 2086549-94.2017.8.26.0000, j. 13.09.2017.
15 ADIn 1440-SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.10.14; ADIn 3599-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.07; ADIn
2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 13.06.03; ADIn 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 01.06.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 11.445, de
25 de outubro de 2016, de origem parlamentar, que acrescentou
dispositivos à Lei Municipal no 7.935, de 05 de outubro de 2006,
obrigando a Administração Pública do Município de Sorocaba a
disponibilizar, nas unidades de saúde do Município, profissionais da área
de saúde capacitados para atender, acolher e orientar pacientes nas
situações de violência doméstica sexual, física ou psicológica, obrigando-
a, ainda, a manter profissionais para acompanhamento das vítimas destas
situações em plantões policiais. Promulgação da norma sem a
especificação de dotação orçamentária ou indicação de sua fonte de
custeio impede, quando muito, a exequibilidade dentro do mesmo
exercício. Vício de iniciativa. (...)”16. (n/ grifo)
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n° 4.155/2014, do Município
de Guarujá, que proíbe a emissão de comprovantes em papel
termossensível, cuja versão não seja certificada pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (...) Afronta ao artigo
25, da Constituição Paulista. Não ocorrência. A norma em tela tem como
principais destinatários os particulares, de modo que desnecessária a
indicação de suas fontes de custeio. Ademais, é pacífico o entendimento
segundo o qual a ausência de apontamento ou a indicação genérica
das fontes de custeio de determinado diploma normativo não gera sua
inconstitucionalidade, mas, apenas, mera inexequibilidade no mesmo
exercício orçamentário de sua promulgação. Precedentes deste Colegiado
e do Supremo Tribunal Federal. (...)17” (n/ grifo)
Ainda, no âmbito do Egrégio Supremo Tribunal Federal: “A
ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de
inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício
financeiro.18”.
Assim, destituída de razão a acusação de vício de
inconstitucionalidade da lei impugnada por criar despesa para a Administração do
Município de Mauá.
Destarte, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal no 5.273, de 13 de agosto de 2019, do Município de Agudos, por
violação ao princípio da Reserva da Administração e, em consequência, por
16 ADIN 2089253-38.2018.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, j. 26.09.2018.
17 ADIN 2213363-46.2017.8.26.0000, Rel. Márcio Bartoli, j. 29.08.2018.
18 STF Tribunal Pleno ADI no 3.599/DF Rel. Min. Gilmar Mendes j. em 21.05.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2201824-15.2019.8.26.0000
VOTO No 32740
violação ao princípio da Separação dos Poderes, nos termos dos artigos 5o e 47,
incisos II, XI e XIV, ambos da Constituição Paulista, aplicáveis aos Municípios
em decorrência do disposto no artigo 144 da mesma Carta Estadual, com efeito ex
tunc.

Pelo exposto, julgo procedente a ação, nos termos do v.
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora